Tribunal: TJMT
Processo: 1029633-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029633-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), LAISE CRISTINA PERUCA DOS SANTOS - CPF: 439.193.118-41 (ADVOGADO), SAULO HENRIQUE CALIXTO - CPF: 272.417.968-45 (ADVOGADO), SANDRO AURELIO CALIXTO - CPF: 273.800.108-40 (ADVOGADO), AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 103.275.171-15 (AGRAVADO), EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 205.705.038-68 (AGRAVANTE), RODRIGO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 201.604.018-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0001286-17.2006.8.11.0003, que incluiu o agravante, na qualidade de sócio da empresa executada MAJAC, no polo passivo da execução, antes do término do prazo para apresentação de contestação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que inclui o sócio no polo passivo da execução antes do término do prazo legal para apresentação de contestação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, nos
arts
. 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio deve ser citado para se manifestar e requerer provas no prazo de 15 dias úteis.

A decisão agravada foi exarada antes do término do prazo para a parte
se manifestar
, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão proferida antes do término do prazo para
manifestação
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
nos termos
do
art
135 do CPC
, por violar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001286-17.2006.8.11.0003, que deferiu a inclusão do agravante, na qualidade de sócio da empresa executada MAJAC, no polo passivo da execução, antes do término do prazo para apresentação de sua contestação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida em 27/06/2025 e publicada em 01/07/2025, antes do término do prazo para apresentação de sua contestação, que se encerraria apenas em 02/07/2025. Argumenta que o mandado de citação foi juntado aos autos em 09/06/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para contestação no dia 10/06/2025, conforme dispõe o art. 231, II, do CPC. Ressalta ainda que houve suspensão dos prazos processuais nos dias 19 e 20/06/2025, em razão do feriado de Corpus Christi.

Alega que a decisão prematura viola o contraditório e a ampla defesa, bem como a segurança jurídica, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, com a devolução do prazo processual para apresentação de contestação.

Efeito suspensivo deferido

(
id
311639861
)
.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id 318172382
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC, que estabelecem um incidente processual específico, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O art. 135 do CPC dispõe expressamente:

"Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias."

No caso dos autos, o mandado de citação foi juntado em 09/06/2025 (id 196925420, 1o grau), iniciando-se o prazo para contestação no dia útil seguinte (10/06/2025), nos termos do art. 231, II, do CPC.

Considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 135 do CPC e a suspensão dos prazos nos dias 19 e 20/06/2025 (feriado de Corpus Christi), o termo final para apresentação da contestação seria, de fato, o dia 02/07/2025. No entanto, a decisão agravada foi proferida em 27/06/2025 e publicada em 01/07/2025, ou seja, antes do término para apresentação de defesa do agravante, em evidente cerceamento de defesa
, o que acarreta
na
sua nulidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .

SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

CONFIGURAÇÃO .
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50333131720248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50333131720248217000 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2024).

["APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PROFERIDA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE
DEFESA .
NULIDADE.
É nula e deve ser desconstituída a sentença de procedência dos pedidos, proferida durante o prazo para apresentação de contestação, diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Prejudica a análise do mérito do
recurso.PRELIMINAR

ACOLHIDA .
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, No 50059734520228214001, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em: 29-06-2023)"]

(TJ-RS - Apelação: 50059734520228214001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 29/06/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reconhecer
a nulidade da decisão agravada

e
restitui
r
o
prazo processual para que o agravante apresente sua contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica
nos termos do art. 135 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025